Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADEDE CRÉDITO DAS DEVEDORAS JUNTO AO FNDE/FIES. PRECEDENTE STJ.
1. São impenhoráveis os créditos vinculados ao programa Fundo de Financiamento Estudantil-FIES, nos termos do artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil (Precedente REsp 1.821.680/DF).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento das executadas. Julgou-se prejudicado o agravo interno.